Tribunal: TCU
Processo: 001.512/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria encaminhado ao Tribunal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Vilma Lima Almeida, servidora inativa do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Vilma Lima Almeida; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.